Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-83.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002330-83.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SYNGENTA SEEDS LTDA. - CNPJ: 49.156.326/0001-00 (APELANTE), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (APELADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA SEABRA - CPF: 023.574.940-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE SEMENTES DE MILHO – BAIXA PRODUTIVIDADE – QUEBRA DE SAFRA – FALHA GENÉTICA DAS SEMENTES COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – ALTERAÇÃO APENAS DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação de natureza empresarial, não se aplica a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme regra geral de distribuição do ônus probatório insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório amealhado aos autos, incluindo laudo elaborado por representante comercial da própria empresa fornecedora das sementes, pareceres técnicos de engenheiros agrônomos e prova testemunhal, notadamente de vizinho que experimentou o mesmo problema com o mesmo lote de sementes, demonstra, de forma convincente que a quebra de safra experimentada pelo agricultor decorreu da má qualidade das sementes adquiridas.

A indenização por lucros cessantes, no contexto de quebra de safra agrícola, compreende o valor que o produtor rural razoavelmente deixou de auferir em virtude da frustração da colheita, calculado com base na produtividade média da região, na área plantada e no preço médio do produto à época, sendo desnecessária a dedução de custos específicos de colheita, transporte e armazenagem quando não especificamente demonstrados nos autos.

O plantio na denominada "safrinha" constitui prática agrícola comum na região, sendo certo que as sementes comercializadas pela empresa ré destinam-se, também, a essa modalidade de cultivo, não sendo razoável imputar ao agricultor culpa pela eventual quebra de produtividade inerente a esse período de plantio, especialmente quando a quebra efetivamente verificada (48%) foi muito superior àquela considerada normal para plantios nessa época (20%).

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.795.982/SP, a taxa de juros aplicável às dívidas de natureza civil, nos termos do artigo 406 do Código Civil, é a SELIC, a qual já engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, não comportando cumulação com outros índices, sob pena de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NIDERA SEMENTES LTDA. (atual denominação SYNGENTA SEEDS LTDA.),

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela n.o 0002330-83.2016.8.11.0015,

proposta por ADILSON JACINTO DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
hei por bem julgar procedente em parte
, os pedidos, em parte, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)
condenar
a parte requerida a pagar indenização material à parte requerente de R$ 379.065,00 (trezentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais), nas bases retro expendidas;

b)
declarar
a inexigibilidade parcial do débito constate da nota fiscal n.o 5569 discutida nos autos, na quantia de R$ 36.324,00 (trinta e seis mil trezentos e vinte e quatro reais);

c)
condenar
a parte requerida a pagar indenização moral a parte requerente no valor de R$ 4.035,00 (quatro mil e trinta e cinco reais), já explicita a correção e juros;

d)
Autorizar
a compensação de débitos;

e) Por ter decaído minimamente em seus pedidos,
condeno
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor das condenações vertidas acima, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.

De outro lado,
julgo parcialmente
a
reconvenção
, para:

1)
Declarar
devido o valor de R$ 40.351,00 (quarenta mil trezentos e cinquenta e um reais), da nota fiscal n.o 5569, discutida no processo;

2)
Determino
a compensação de débitos;

3) Diante da existência de sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação descrita
no item n.o 1
, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 52% e a requerida com o importe 48% das aludidas verbas.”

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id. 285036925), alegando, em síntese: a) indevida inversão do ônus da prova; b) ausência de prova autoral idônea, considerando que os laudos técnicos e testemunhos foram produzidos por profissionais remunerados diretamente pelo apelado; c) ausência de má qualidade das sementes, havendo outros fatores que indicariam falha no cultivo da lavoura, notadamente o plantio iniciado apenas em 2 de março de 2015, fora da janela ideal que seria entre janeiro e fevereiro; d) confusão entre lucros cessantes e danos emergentes, sustentando que a indenização deveria considerar apenas o lucro líquido, com dedução de custos e despesas que o apelado deixou de ter; e) reconhecimento na sentença da culpa do apelado por ao menos 20% (vinte por cento) da perda da lavoura, sem o correspondente abatimento; e f) aplicação equivocada dos juros de mora e correção monetária, que deveriam ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme a Lei no 14.905/2024 e recente entendimento do STJ no Recurso Especial no 1.795.982/SP.

Em contrarrazões (Id. 285036929), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência e idoneidade das provas produzidas, inclusive com a participação da própria apelante na apuração técnica dos danos, a inexistência de culpa concorrente, a improcedência do pedido de reforma quanto aos lucros cessantes e a legitimidade passiva da apelante. Requer a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em exame preambular de cognição sumária, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação.

Apreciarei, primeiramente, as questões preliminares suscitadas pela Apelante, para, posteriormente, adentrar ao mérito recursal.

1. Da indevida inversão do ônus da prova

Ab initio
, impende analisar a alegação da apelante de que o douto juízo
a quo
, conquanto tenha expressamente afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na prática, teria invertido o ônus da prova, atribuindo à apelante a obrigação de comprovar que a quebra da safra teria ocorrido por razões diversas da má qualidade das sementes.

A análise acurada do
decisum
revela que, de fato, o magistrado sentenciante consignou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, tendo em vista a natureza empresarial da relação jurídica existente entre as partes. Todavia, ao examinar a dinâmica probatória estabelecida nos autos, percebe-se que houve, efetivamente, uma exigência de comprovação, por parte da apelante, das hipóteses alternativas que explicariam a baixa produtividade da safra.

Consoante se extrai do teor da sentença (Id. 285036918), o douto juízo
a quo
considerou que
"os argumentos da parte requerida não prevaleceram, apenas indicado diversos fatores que poderiam afetar a produção, de forma genérica, sem comprovar nenhuma delas",
acrescentando, ademais, que a Apelante não logrou
"desincumbir-se do ônus que lhe competia - comprovar que as sementes fornecidas ao requerente não continha problema genético"
.

Não obstante, cumpre destacar que, a rigor, não compete à parte demandada a comprovação da inexistência do defeito, mas sim, ao autor, a demonstração da presença dos elementos constitutivos do direito alegado, segundo a regra geral de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de relação jurídica de natureza empresarial, como expressamente reconhecido na sentença, não se afigura tecnicamente adequada a imputação à Apelante do ônus de comprovar fato negativo, qual seja, a inexistência de defeito nas sementes por ela comercializadas, especialmente quando estas ostentam certificação de qualidade expedida pelo órgão competente,
in casu
, o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Entrementes, a despeito da indevida inversão do ônus probatório, emerge dos autos acervo documental suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da controvérsia, conforme será demonstrado na sequência.

2. Da alegada ausência de prova autoral idônea

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que as provas apresentadas pelo apelado seriam inidôneas e insuficientes para comprovar suas alegações, porquanto produzidas unilateralmente por profissionais por ele contratados.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário perscrutar detidamente os elementos probatórios carreados aos autos.

Da análise do caderno processual, verifica-se a juntada de laudo técnico elaborado pelo representante comercial da própria apelante à época dos fatos, Sr. Raul Junior Amaral do Nascimento (Id. 285036851, pág. 40/43), no qual se constata a seguinte avaliação:
"Avaliação da área a pedido do cliente, lavoura está em R6 e no momento da colheita o milho estava com 15,8% de umidade. Nota-se que os grãos estão esbranquiçados, quando quebrados nota-se tegumento gessado, prejudicando a qualidade e peso de grãos, ao lado da área colhida, no talhão ao lado, há também um concorrente (RB 9110), onde é nítido que não há gesso no grão bem como o peso de grão é muito mais elevado. Na classificação de grãos do armazém onde foi levado o grão (Nidera Santa Carmem) o classificador avaliou a amostra de carga com 50% de avariados (gessado segundo o avaliador)"
.

Outrossim, consta dos autos parecer técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo Cristiano Santos Pedrotti, CREA no 120101683 (Id. 285036851, pág. 51/59), no qual se atesta que
"a lavoura se desenvolveu com excelente estado fitossanitário, sem danos ocasionados por pragas e doenças, com regime de chuvas adequado e dentro da normalidade, inclusive a implantação da lavoura foi em resteva de soja, cuja área havia passado por aplicação de agricultura de precisão"
, acrescentando que
"a baixa produtividade está ligada diretamente à qualidade dos grãos, que se apresentam com coloração amarelada, tamanho diminuto e aspecto farináceo o que reduziu significativamente o peso final do produto, que tudo somado provocou elevado desconto na classificação junto aos armazéns"
.

Em audiência de instrução e julgamento (Id. 285036906), o engenheiro agrônomo Cristiano Santos Pedrotti confirmou seu laudo técnico, esclarecendo prestar assistência técnica ao apelado desde a implantação da lavoura, sendo também responsável pela liberação e fiscalização de financiamentos rurais. Reiterou que as condições pluviométricas foram adequadas para o desenvolvimento da cultura e que a lavoura apresentava excelente estado fitossanitário, sem pragas ou doenças.

Corroborando tais conclusões, há nos autos, ainda, laudo elaborado pelo engenheiro agrônomo Fernando Longhi, CREA 09655/D (Id. 285036851, pág. 60/62, indicando que
"as condições pluviométricas para o desenvolvimento da lavoura toda foram favoráveis, pois as chuvas foram bem distribuídas nesta propriedade, bem como de maneira geral em toda região, ficando evidente que problemas com veranicos e estiagens não ocorreram. Outro fato que vale ressaltar são os manejos, que indicam terem sido feitos nos momentos certos, pois a lavoura apresenta boa sanidade, ausência de danos causados por insetos e está livre de plantas invasoras"
.

Não se pode olvidar, ademais, o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Geovani Potrich, vizinho do apelado (Id. 122576841), que confirmou ter adquirido o mesmo lote de sementes e também experimentado quebra de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) em sua safra, chegando a declarar que a própria apelante
"não aceitou receber o próprio grão que ofereceu"
. Esta testemunha, enquanto produtor rural independente e vizinho do apelado, oferece depoimento de significativo valor probatório, por não possuir vínculo empregatício ou contratual com as partes e por ter experimentado o mesmo problema em sua lavoura.

O engenheiro agrônomo indicado pela apelante, Sr. Claudinei Josue Finger dos Santos, em seu depoimento em audiência (Id. 122576841), afirmou não ter condições de apontar com certeza as causas da baixa produtividade, por não ter acompanhado o caso específico do apelado, limitando-se a afirmar, genericamente, que não teria sido problema da semente, uma vez que a planta se desenvolveu, ocorrendo problemas apenas no desenvolvimento dos grãos.

Percebe-se, portanto, que as conclusões extraídas pelo douto juízo
a quo
não se fundamentaram exclusivamente em documentos unilateralmente produzidos pelo apelado, mas também em elementos probatórios que envolveram a participação de representante da própria apelante, bem como em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, embora seja cediço que as provas unilateralmente produzidas mereçam valoração comedida, não se pode,
in casu
, desprezar o conjunto probatório amealhado aos autos, que, em sua integralidade, corrobora a existência de problema na qualidade das sementes fornecidas pela apelante.

3. Da ausência de má qualidade das sementes e presença de fatores indicando falha no cultivo

A apelante sustenta a ausência de má qualidade das sementes por ela fornecidas, argumentando que existiriam outros fatores aptos a justificar a quebra da safra experimentada pelo apelado.

Nesse contexto, a apelante alega que o plantio teria sido realizado fora da janela adequada, iniciando-se apenas em 2 de março de 2015, quando o período ideal seria entre janeiro e fevereiro, conforme estabelecido no zoneamento agrícola de risco climático para a 2a safra no Estado do Mato Grosso, ano-safra 2015/2016 (Id. 285036853, págs. 61-70).

Aduz, ainda, que as chuvas na região e período do plantio teriam sido esparsas, quase inexistentes, conforme relatório do Instituto Nacional de Meteorologia por ela juntado aos autos (Id. 285036853, págs. 71-73).

Impende analisar detidamente a questão da data do plantio e seu impacto na produtividade. A Apelante afirma que o plantio teve início apenas em 2 de março de 2015, fora da janela ideal, que seria entre janeiro e fevereiro. Contudo, ao examinar os documentos juntados aos autos, não se verifica prova inequívoca de que o plantio tenha se iniciado exatamente nessa data.

Mesmo que se considere verdadeira a data de plantio alegada pela apelante (2 de março de 2015), há que se ponderar que tal data não está tão distante do período considerado ideal (janeiro e fevereiro) a ponto de justificar uma quebra de produtividade da ordem de 48% (quarenta e oito por cento), especialmente considerando o depoimento do vizinho do apelado, Sr. Geovani Potrich, que utilizou as mesmas sementes e também experimentou quebra semelhante em sua safra.

Não obstante as alegações da apelante, a análise pormenorizada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos revela panorama distinto daquele por ela sustentado.

Inicialmente, cumpre destacar que as sementes fornecidas pela apelante germinaram satisfatoriamente, tendo os problemas se manifestado apenas na fase final da lavoura, com a formação inadequada dos grãos, que apresentaram características "esbranquiçadas" e "tegumento gessado", conforme relatado pelo próprio representante comercial da apelante.

Outrossim, os laudos técnicos elaborados pelos engenheiros agrônomos acima mencionados foram uníssonos em atestar que as condições pluviométricas foram favoráveis ao desenvolvimento da lavoura, não tendo sido constatadas variações climáticas significativas na safra de 2015 que pudessem justificar a expressiva quebra de produtividade experimentada pelo apelado. Esta constatação técnica contradiz frontalmente o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia (Id. 285036853, págs. 71-73) juntado pela apelante, sugerindo que tal documento, por si só, não reflete as condições climáticas específicas da região onde se localiza a propriedade do apelado.

Ademais, o depoimento da testemunha Geovani Potrich (Id. 122576841), que adquiriu o mesmo lote de sementes e também experimentou quebra substancial em sua safra, constitui elemento probatório relevante a corroborar a conclusão de que o problema residia, efetivamente, na qualidade das sementes fornecidas pela apelante.

Impende consignar, outrossim, que o engenheiro agrônomo indicado pela apelante, Sr. Claudinei Josue Finger dos Santos, em seu depoimento em audiência de instrução, afirmou não ter condições de apontar com certeza as causas da baixa produtividade, por não ter acompanhado o caso específico do apelado, limitando-se a afirmar, genericamente, que não teria sido problema da semente, uma vez que a planta se desenvolveu, ocorrendo problemas apenas no desenvolvimento dos grãos.

Contudo, tal declaração genérica não se mostra suficiente para infirmar as conclusões extraídas dos laudos técnicos e depoimentos anteriormente mencionados, que, fundamentados em análise
in loco
da lavoura do apelado, apontaram para a má qualidade das sementes como causa da quebra da safra.

Vejamos a jurisprudência:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – MÁ GERMINAÇÃO DE SEMENTES – LAVOURA DE MILHO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO: BAIXA PRODUTIVIDADE E MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. II, DO CPC – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – DANOS COMPROVADOS – VALOR PROPORCIONAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes . (STJ - AgInt no REsp: 1861606/RS).”

Demonstrado pelos autores a existência de vício de qualidade das sementes de milho comercializadas, o que acarretou na quebra da produtividade e prejuízos em razão dos problemas de germinação e vigor das sementes, mostra-se devida a reparação pelo dano ocasionado.

In casu, cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou .”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011224-48.2016.8.11 .0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Destarte, o conjunto probatório amealhado aos autos, analisado em sua integralidade, converge para a conclusão de que a má qualidade das sementes fornecidas pela apelante foi, efetivamente, a causa da quebra de produtividade experimentada pelo apelado.

4. Dos lucros cessantes e danos emergentes

A apelante sustenta que o douto juízo
a quo
teria confundido os conceitos de lucros cessantes e danos emergentes ao fixar a indenização material com base no valor total das sacas de milho que o apelado deixou de colher em razão da quebra da safra.

Alega, ademais, que o apelado não teria comprovado que efetivamente teria conseguido vender a totalidade da produção perdida ao preço unitário de R$ 15,00 (quinze reais) por saca, bem como que tal valor representaria receita bruta, não lucro líquido, devendo ser descontados os custos e despesas que o apelado deixou de ter por não ter colhido a totalidade da safra.

A distinção entre danos emergentes e lucros cessantes encontra-se consagrada na doutrina pátria, correspondendo os primeiros a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela vítima, e os segundos àquilo que esta razoavelmente deixou de ganhar em virtude do evento danoso.

In casu
, a indenização material fixada pelo douto juízo
a quo
tomou por base o prejuízo correspondente às 25.271 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e uma) sacas de milho que o apelado deixou de colher em razão da baixa produtividade da lavoura, calculado mediante a multiplicação do número de sacas pelo preço unitário de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando R$ 379.065,00 (trezentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais).

Tal prejuízo enquadra-se, efetivamente, na categoria dos lucros cessantes, uma vez que corresponde ao ganho que o apelado razoavelmente deixou de auferir em virtude da quebra da safra. Esta classificação é importante para a definição dos critérios de cálculo da indenização.

Entrementes, cumpre destacar que, no âmbito da atividade agrícola, a prova dos lucros cessantes decorrentes de quebra de safra possui peculiaridades próprias, não se exigindo do produtor rural a comprovação cabal de que conseguiria vender a totalidade da produção perdida a determinado preço, bastando a demonstração da perda da produção e a indicação do preço médio de mercado do produto à época da colheita.

Vejamos a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE SEMENTES. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA DE MILHO . VÍCIO NAS SEMENTES. FALHA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA. ILICITUDE . PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDENTE. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor - Comprovada a existência de vício nas sementes comercializadas pela parte requerida, bem como, demonstrado o nexo de causalidade entre a qualidade das sementes e os danos causados à lavoura dos requerentes, devem ser procedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e lucros cessantes - O desgaste e o sentimento de impotência experimentado pelos requerentes, diante da quebra da safra de milho, enseja a devida reparação por dano moral - A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva, gerando a repetição de fatos, tais como, os narrados nos autos, nem seja exorbitante, ocasionando enriquecimento sem causa, em face do caráter pedagógico dos danos morais.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50011963120198130481, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Isso porque, no contexto do agronegócio, é sabido que as
commodities
agrícolas, como o milho, possuem mercado certo e preço referencial estabelecido com base em cotações nacionais e internacionais. No caso em análise, o apelado logrou comprovar tanto a quebra da safra quanto o preço médio do milho à época, não havendo, nos autos, elementos que indiquem ser tal preço dissonante daquele praticado no mercado.

Quanto à alegação da apelante de que deveriam ser descontados os custos e despesas que o Apelado deixou de ter por não ter colhido a totalidade da safra, impende proceder a uma análise mais detalhada desta questão, considerando a natureza da atividade agrícola e as particularidades do caso concreto.

Na produção agrícola, os custos podem ser didaticamente divididos em três categorias principais: a) custos de implantação da lavoura (preparo do solo, aquisição de sementes, fertilizantes e defensivos, plantio); b) custos de manejo e desenvolvimento (aplicação de defensivos, fertilizantes de cobertura, irrigação quando necessária); e c) custos de colheita, transporte e armazenagem.

No caso sob análise, é inequívoco que o apelado incorreu integralmente nos custos das duas primeiras categorias, que representam a maior parcela dos custos totais de produção. Apenas os custos da terceira categoria (colheita, transporte e armazenagem) não foram incorridos em relação à parcela da produção que se perdeu em razão da quebra da safra.

Ocorre que, nos cálculos de lucros cessantes decorrentes de quebra de safra agrícola, é prática usual considerar a receita bruta que seria auferida com a venda da produção que se perdeu, descontando-se apenas os custos específicos da colheita, transporte e armazenagem que o produtor deixou de ter.

No entanto, no caso em tela, não foram produzidas provas específicas acerca do montante que tais custos representariam em relação ao valor total da produção perdida. A experiência comum no setor agrícola indica que tais custos correspondem, em média, a aproximadamente 10% a 15% do valor da produção. Todavia, sem elementos probatórios específicos nos autos, não se afigura razoável proceder a tal dedução de ofício, sob pena de arbitrariedade.

Ademais, cumpre destacar que a fixação de lucros cessantes comporta certa dose de estimativa, uma vez que se refere a evento futuro que não se concretizou em razão do ilícito perpetrado, não sendo razoável exigir do prejudicado a comprovação matemática e absoluta do prejuízo sofrido.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atividade agrícola e a metodologia adotada pelo douto juízo
a quo
para o cálculo da indenização, que levou em consideração a produtividade média da região, a área plantada e o preço médio do milho à época, não se vislumbra inadequação na fixação do valor da indenização material, mesmo sem a dedução específica dos custos de colheita, transporte e armazenagem que o apelado deixou de ter em relação à parcela da produção perdida.

5. Da culpa do Apelado por 20% da perda da lavoura

A apelante sustenta que o douto juízo
a quo
, apesar de reconhecer que o plantio tardio, fora da janela adequada, costuma resultar em quebra de cerca de 20% (vinte por cento) da produção, não realizou o correspondente abatimento na indenização fixada.

De fato, extrai-se da sentença o seguinte excerto:
"Irrelevante ainda, a discussão que a produção por tratar-se de safrinha, teria uma quebra natural em virtude de seu período plantado. Em pesquisas realizadas em sites do ramo agrícola, é possível extrair que uma perca considerada normal não ultrapassa a 20%. Isso em condições desfavoráveis. In casu, a perca ocorrida foi de 48%"
.

Todavia, ao contrário do que sustenta a apelante, não houve reconhecimento, por parte do douto Juízo
a quo
, de que o Apelado teria culpa por 20% (vinte por cento) da quebra da safra, mas apenas a constatação de que a quebra de safra experimentada pelo apelado (48%) foi significativamente superior àquela que seria considerada normal em plantios realizados na denominada "safrinha" (20%), ainda que em condições desfavoráveis.

Essa análise contextual é fundamental para compreender que o magistrado não atribuiu culpa ao apelado pelo plantio na "safrinha", mas apenas utilizou essa comparação como parâmetro para reforçar que a quebra experimentada estava muito acima do padrão normal para esse tipo de plantio, o que corrobora a conclusão de que o problema residia na qualidade das sementes.

Tal constatação, longe de configurar reconhecimento de culpa do apelado, reforça, em verdade, a conclusão de que a excepcional quebra de safra por ele experimentada decorreu, efetivamente, da má qualidade das sementes fornecidas pela apelante, e não de fatores inerentes à época do plantio ou às condições climáticas.

Ademais, impende destacar que o plantio na "safrinha" constitui prática agrícola comum e amplamente difundida na região, sendo certo que as sementes comercializadas pela apelante destinam-se, também, a essa modalidade de cultivo, conforme se depreende da circunstância de estarem incluídas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a 2a Safra no Estado do Mato Grosso (Id. 285036853, págs. 61-70).

Nesse contexto, não se afigura razoável imputar ao apelado culpa pela eventual quebra de produtividade inerente ao plantio na "safrinha", uma vez que tal circunstância era de pleno conhecimento da apelante quando da comercialização das sementes, as quais, presume-se, deveriam ser adequadas para o cultivo nessa época do ano.

É importante ressaltar que o Zoneamento Agrícola de Risco Climático juntado pela própria apelante (Id. 285036853, págs. 61-70) estabelece a classificação das sementes Nidera BX 970 como pertencentes ao Grupo I dentre os cultivares zoneados, reconhecendo sua aptidão para o plantio em determinados períodos, justamente para mitigar os riscos inerentes à safrinha.

Destarte, não merece acolhimento a pretensão da apelante de redução da indenização fixada com base na alegada culpa do apelado por 20% (vinte por cento) da quebra da safra.

6. Dos juros de mora e correção monetária

Por fim, a apelante sustenta que os juros de mora e a correção monetária não poderiam ter sido fixados na forma determinada pelo douto juízo
a quo
(juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC), sustentando que a taxa aplicável ao caso seria a SELIC, conforme a Lei no 14.905/2024 e recente entendimento do STJ no Recurso Especial no 1.795.982/SP.

A questão da taxa de juros aplicável às relações civis tem suscitado controvérsia doutrinária e jurisprudencial, especialmente no que concerne à interpretação do artigo 406 do Código Civil, que remete à
"taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.795.982/SP pela Corte Especial, assentou o entendimento de que
"o art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.

Vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

Não obstante, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e a necessidade de uniformização dos critérios de incidência de juros moratórios nas relações civis, afigura-se mais consentâneo com o ordenamento jurídico pátrio que a atualização do valor da condenação se dê pela aplicação da Taxa SELIC, em substituição à cumulação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

A Taxa SELIC, por incorporar tanto a remuneração do capital quanto a correção da desvalorização da moeda, não comporta cumulação com outros índices de atualização ou juros, sob pena de
bis in idem
, conforme já assentado pela jurisprudência pátria.

Destarte, merece parcial acolhimento a pretensão da apelante no que concerne à substituição dos critérios de atualização monetária fixados na sentença (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) pela Taxa SELIC, a incidir a partir da citação.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para determinar que a atualização do valor da condenação se dê pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, a partir da citação, em substituição aos critérios fixados na sentença (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025